Tribunal: TJDFT
Processo: 0036276-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036276-48.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ALDERY SILVEIRA JUNIOR RECORRIDOS: ARNALDO BERNARDINO ALVES, CARLOS ALBERTO TAYAR, HORACIO DA SILVA BOTELHO, HOSPITAL SANTA JULIANA LTDA - ME, PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGENTES PÚBLICOS. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. PRECEDENTE DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DEVER DE RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LIMITES. PARÂMETROS. A segunda parte do § 5o, do artigo 37, da Constituição Federal, determina a imprescritibilidade das ações judiciais manejadas pelo Estado a fim de ressarcir o erário em face do dano causado por agente público no exercício da função pública. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedente do Supremo Tribunal Federal. A sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário, fundada nas irregularidades praticadas por agentes públicos, apuradas em processo de Tomada de Contas Especial, oriundo do Tribunal de Contas da União, não padece de nulidade, porquanto os atos de improbidade administrativa praticados foram previamente averiguados, implicando na constatação de que os agentes públicos envolvidos no ajuste são responsáveis pelos prejuízos suportados pelo erário, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Se os agentes públicos adotaram condutas que causaram danos ao erário, praticando atos de improbidade administrativa, devem ser condenados a recompor o patrimônio público lesado. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 37, §5°, da Constituição Federal, sustentando o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 37, §5°, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 852475 (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 8/11/2019) - Tema 897, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”. Assim, considerando que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010